Tribunal: CARF
Processo: 11060.001263/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001263/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
RENATO BORTOLUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS DE
DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 30/4/2007, no montante
de R$ 6.324,50, já incluídos juros de mora (calculados até 30/4/2007) e multa de ofício (fls.
5/9), referente à infração de omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo
empregatício recebido pelo dependente (cônjuge) Cleusa Maria Bortoluzzi, no montante de R$
11.738,61, com IRRF de R$ 2,39, decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste
anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, entregue em 29/4/2005 (fls. 16/18).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 21):
Contra o contribuinte foi emitida a notificação de lançamento de fls. 03 a 05, exigindo-
lhe imposto de renda pessoa física no valor de R$ 3.082,87, acrescido de multa de ofício
e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2004, em decorrência da inclusão dos
rendimentos tributáveis e respectivo IRRF recebidos pela dependente Cleusa Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001263/2007-22
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001263/2007-22

Bortoluzzi, conforme informações constantes na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte apresentada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e 02.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Foi notificado por ter omitido a renda auferida por sua esposa Cleusa Maria Bortoluzzi,
professora estadual e aposentada.
Isso ocorreu pois interpretou equivocadamente o formulário de preenchimento,
concluindo que sua esposa declarada como dependente não obteve rendas que
ultrapassavam o limite mínimo tributável, concluindo que a quantia por ela recebida de
R$11.738,61 não precisaria ser declarada.
De acordo com a legislação em vigor encontram-se isentos do pagamento do imposto de
renda todo contribuinte que não atingir o mínimo de rendimentos que para o ano de
2004 era de R$12.696,00.
No caso, não pode incidir imposto sobre a renda de quem é isento, podendo tão somente
ser excluído o dependente em sua declaração.
Tem consciência que o desconhecimento da Lei não exime de culpa, mas tem convicção
que se houve equívoco, não poderia ser penalizado por puro preciosismo forma, ao
interpretar de forma equivocada o formulário de preenchimento.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
20/22), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 20):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes, independente do montante,
devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração anual de ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 8/2/2010 (AR de fl. 25), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 25/2/2010 (fl. 27), contendo os argumentos a seguir sintetizados:
I - Os Fatos
O recorrente foi notificado por ter omitido a renda auferida por sua esposa deusa Maria
Bortoluzzi, professora estadual aposentada. Isto ocorreu devido ao fato que o recorrente
interpretou equivocadamente o formulário de preenchimento, concluindo que sua esposa
declarada como dependente não obteve rendas que ultrapassam o limite tributável (IRPF
2005 - ano calendário 2004) que na época era de R$ 12.696,00 (Doze Mil Seiscentos e
Noventa e Seis Reais), portanto concluiu que como a cônjuge dependente percebeu a
quantia de R$ 11.738,61 (Onze Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais com Sessenta e Um
Centavos) que não precisaria declará-las.
II - O Direito
O Código Tributário Nacional é claro com relação às regras de hermenêutica a serem
aplicadas para casos como o presente. Vejam o que refere o art. 112, inc. II do aludido
diploma tributário:
"Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
(...)
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001263/2007-22

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
(...)"
Importante salientar e frisar o seguinte ponto: de acordo com a legislação em vigor à
época dos fatos, encontrava-se isentos do pagamento de imposto de renda todo
contribuinte que não atingir o mínimo de rendimentos no ano de 2004 no valor de R$
12.696,00 (Doze Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais) como é o caso de Cleusa Maria
Bortoluzzi, que foi colocada como dependente do contribuinte/recorrente.
Utilizando-se desta lógica, acreditou que os rendimentos do dependente não poderiam
ser considerados como tributáveis!!
(...)
Oportuno deixar consignado que no despacho de encaminhamento (fl. 25 da
numeração original e pág. PDF 28) foi consignado o que segue:
Trata o presente processo de impugnação à notificação de .lançamento
2005/610450159405062, conforme documentos às folhas 01/05.
2. O lançamento foi considerado procedente pela 2a Turma da DRJ/STM, conforme
Acórdão n° 18-11.790, de 15/01/2010, às folhas 16/18.
3. Inconformado com a decisão, o contribuinte protocolizou recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal do Brasil, em
26/02/2010 (Doc. Fls. 23/24), razão pela qual estamos propondo o envio deste processo
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (
CARF-MF-DF-01151690), para prosseguimento.
Como visto na transcrição acima, o recurso voluntário do contribuinte é composto
por duas folhas, sendo na numeração original correspondente às fls. 23/24. Ocorre que nos
presentes autos foi anexada apenas a fl. 23 (pág. PDF 27).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre o fato do contribuinte ter incluído como dependente na
declaração de ajuste anual, o cônjuge Cleusa Maria Bortoluzzi, e, assim, optado pela
apresentação da declaração em conjunto, sem, contudo, incluir os rendimentos tributáveis por ela
auferidos, sob o argumento de ter interpretado equivocadamente o formulário de preenchimento.
Inicialmente, pertinente transcrever as disposições contidas nos artigos 136 e 142
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001263/2007-22

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a reponsabilidade por infrações independe da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, bem como da existência de danos causados à Fazenda Pública,
competindo à autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, a constituição
do crédito tributário pelo lançamento quando identificada situação que se constitua infração à
legislação tributária.
A infração de omissão de rendimentos tributáveis foi apurada a partir do
confronto entre os valores declarados pelo contribuinte na declaração de ajuste anual entregue
com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em declaração do imposto de renda
retido na fonte (DIRF) para o titular e dependentes.
A declaração do imposto de renda retido na fonte (DIRF) possui força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de imposto de renda. Se o fisco constituiu
o crédito tributário tomando por base informação de DIRF das fontes pagadoras, que se
constitui em prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos tributáveis, cabe ao
contribuinte, contestar tais rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos de tal direito.
Em relação aos argumentos do Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida (fls. 21/22):
(...)
Engana-se o contribuinte quando manifesta entendimento de que não caberia a
informação dos rendimentos recebidos pela sua dependente por ser inferior ao limite de
isenção.
A inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, sendo
que os rendimentos tributáveis recebidos por eles, mesmo que inferiores ao limite de
isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8°, da
Instrução Normativa SRF n° 15 de 06/02/2001:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
O fato de o dependente receber no ano-calendário rendimentos tributáveis não
descaracteriza sua condição de dependente, porém, tais rendimentos devem ser somados
aos do declarante na sua declaração de rendimentos.
No caso, verifica-se que, na declaração de ajuste anual apresentada (fls. 12 a 14), o
contribuinte optou por incluir seu cônjuge Cleusa Maria Bortoluzzi, como dependente,
aproveitando-se da dedução respectiva. Por consegüinte, deveria obrigatoriamente ter
oferecido à tributação os rendimentos por ela auferidos, o que não ocorreu.
Ressalte-se que nas Instruções de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual —
exercício 2005 (Modelo Completo), consta à fl. 19 a seguinte orientação:
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001263/2007-22

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
PELOS DEPENDENTES
(...)
Nesse quadro devem ser informados o nome e o número de inscrição no CNPJ
da fonte pagadora, o número de inscrição no CPF do dependente, o valor dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, pelos dependentes
relacionados na declaração, em 2004, e o imposto retido na fonte, conforme
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
(...)
Assim, uma vez consolidada a opção realizada pelo contribuinte em declarar seus
dependentes, sujeita-se aos efeitos jurídicos de tal opção: a dedução da base de cálculo do valor
correspondente aos dependentes e a inclusão dos rendimentos tributáveis recebidos pelos
mesmos.
A situação fática e os efeitos jurídicos seriam diferentes se a dependente (cônjuge)
tivesse declarado, tempestivamente, em separado. No entanto não é este o caso que se afigura,
devendo ser mantida no rol de dependentes, bem como, a respectiva dedução e seus rendimentos
recebidos.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital